Tribunal: TJBA
Processo: 8004648-80.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004648-80.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO DE LIMA

Advogado(s)
:
GERALDO JOSE DA SILVA, JOAO NUNES DA MATA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. AFETAÇÃO LEGAL. POSSE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

Não há nulidade por ausência de contraditório sobre parecer do Ministério Público, quando este se limita a reiterar argumentos já constantes nos autos.

A posse pública sobre faixa de domínio de rodovia decorre da afetação legal, sendo prescindível a comprovação de posse anterior fática pelo ente público.

A decisão embargada reconheceu a adequação da via possessória sem adentrar no mérito da reintegração, afastando a extinção prematura do feito.

Matérias relativas à propriedade, validade de decreto expropriatório, e regularização fundiária urbana deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, após dilação probatória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito. Inviabilidade de efeitos infringentes.

Dispositivos legais e constitucionais devidamente enfrentados. Pré-questionamento atendido.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004648-80.2020.8.05.0191
, em que figuram como Embargante
CÍCERO DE LIMA
e como embargada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora